Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO QUE CUMPRE PENA POR DIVERSOS CRIMES. APENADO COM FILHOS MENORES. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, constitui uma especificidade da modalidade domiciliar, assegurada ao condenado ou condenada que, em virtude de certas condições pessoais, não pode se recolher em outro lugar, que não o próprio lar. É medida excepcional, deferida em situações específicas e quando imprescindível.
2. Deve ser mantido o regime prisional quando, à luz das peculiaridades do caso, não se verificam situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica que justifiquem a concessão da medida.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.